Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714990-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER Agravada: Allianz Brasil Seguradora S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700560-40.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos e etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs150663461 e 152407718, respectivamente. Em impugnação, o executado alega erro de cálculo e consequente excesso de execução, por conta da data inicial da correção/juros aplicada pelo exequente. Em réplica, o exequente demonstra cabalmente que os seus cálculos estão corretos, pois elaborados de acordo com o título exequendo. Passo a analisar. Resta devidamente comprovado que o cálculo acostado à inicial deste cumprimento de sentença segue o acórdão exequendo, não merecendo reparos, assim acolho e homologo o valor apresentado pelo AUTOR, ID 144491963, consistente em R$185.233,78 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos). Defiro o reembolso da custas processuais conforme comprovante de ID 146681372. Defiro os honorários desta fase processual em favor do exequente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico ora obtido. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 32.357.481/0001-83, no montante de R$ 165.387,31, relativo ao crédito principal buscado nos autos. Some-se a este valor, o valor devido a título de reembolso das custas processuais, ID 146681372. 2) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de José Carlos Van Cleef de Almeida Santos OAB-SP 273.843, no montante de R$ 19.846,48, relativo aos honorários sucumbenciais de primeira fase conforme acórdão exequendo. 3) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de José Carlos Van Cleef de Almeida Santos OAB-SP 273.843, no montante de R$ 16.538,71, relativo aos honorários sucumbenciais desta fase processual. Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45959893), em síntese, que está evidenciada, no caso em análise, a existência de excesso no valor do crédito pretendido pela agravada. Afirma que o termo inicial a ser considerado para o cálculo dos juros de mora é a data da citação, ocorrida aos 15 de fevereiro de 2021. Sustenta que a correção monetária do valor do débito também foi efetivada de modo equivocado, o que ocasionou a ocorrência de excesso no montante de R$ 2.780,76 (dois mil setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam considerados corretos os parâmetros de cálculo utilizados na planilha que acompanha a impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual incorreção do valor do crédito homologado pelo Juízo singular na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, convém observar que não foram expressamente fixados os parâmetros de cálculo alusivos aos juros de mora e à correção monetária na sentença. Examine-se a parte dispositiva do ato decisório aludido: “Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 107.995,23 (cento e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), acrescido de correção monetária e juros legais na forma da lei.” Ocorre que diante da interposição de apelação a Egrégia 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pela sociedade anônima agravada para “fixar como termo inicial para o cálculo dos juros e da correção monetária a data do pagamento da indenização securitária ao segurado”. A esse respeito, examine-se o teor da respectiva ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA OBJETIVA. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade pelo ressarcimento de quantia paga por seguradora, a título de indenização securitária, em virtude de perda total de veículo, causada pelo desabamento de parte da estrutura de viaduto, além de perquirir a respeito do termo inicial para o cálculo de eventuais juros de mora e correção monetária. 3. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que venha a causar dano a outrem deve ressarcir os prejuízos decorrentes do ilícito indenizatório provocado. 3.1. Nesse contexto, diante da existência de contrato de seguro e do efetivo pagamento dos danos causados no veículo do segurado, é notório que a seguradora fica subrogada "nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano", nos termos do art. 786 do Código Civil. 3.2. Esse é ainda o entendimento consolidado pelo enunciado no 188 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 4. A regra prevista no art. 3o do Decreto no 37.949/2017 estabelece que são finalidades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal “proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais”, assim como “construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias e respectivas faixas de domínio, além de “promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários”. 4.1. Ademais, o art. 4o do mesmo diploma legal também prevê que para a consecução dessas finalidades o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal deve “exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento” do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, assim como “executar obras rodoviárias” necessárias. 5. Convém enfatizar, ainda, que a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, no exercício das respectivas atribuições púbicas, causarem a terceiros. 5.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento segundo o qual a responsabilidade do Estado é objetiva, tanto em relação às condutas omissivas quanto para as comissivas, submetendo o tema aos lineamentos da Teoria do Risco Administrativo, uma vez que o próprio texto constitucional, em seu art. 37, § 6o, não faz distinção a esse respeito. 5.2. Para a constatação da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão específica, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. Nesse contexto a omissão deve ser a causa precípua para a ocorrência do dano, de acordo com a teoria da causalidade adequada. 5.3. Assim, evidenciada existência da omissão específica e comprovados o dano e o nexo de causalidade, afigura-se legítima a pretensão da seguradora em obter o ressarcimento do montante da indenização securitária efetivamente paga. 6. A orientação prevalente sobre a matéria alusiva aos juros e correção monetária decorre dos enunciados no 54 e no 43 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, que orientam, respectivamente, que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. 7. Recurso interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso interposto pela seguradora demandante provido apenas para fixar o termo inicial para o cálculo dos juros e correção monetária.” (Ressalvam-se os grifos). O acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 21 de novembro de 2022 (Id. 143397879 dos autos do processo de origem). Percebe-se, portanto, que não assiste razão ao recorrente em relação ao termo inicial para o cálculo dos juros de mora. No que concerne ao parâmetro de cálculo da correção monetária, também não assiste razão ao agravante, tendo em vista que o valor do crédito foi corrigido por meio do índice IPCA-E até o dia 8 de dezembro de 2021 e pela SELIC até o dia 28 de novembro de 2022 (Id. 144491981 e Id. 144491982 dos autos do processo de origem). Ademais, pelo teor da planilha referida no Id. 144491982 dos autos do processo de origem não é possível observar ter havido o cômputo dos juros de mora de modo concomitante com o cálculo da correção monetária efetivada mediante utilização da SELIC. Não está evidenciado, portanto, o alegado descompasso entre o valor do crédito homologado pelo Juízo singular com os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator